Tribunal: CARF
Processo: 15374.913738/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.913738/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.165 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
BARUDAN DO BRASIL COM. E IND. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DCOMP. ERRO FORMAL QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO.
PASSÍVEL DE CONSIDERAÇÃO.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP que indica como crédito
pagamento indevido ou a maior, ao invés de Saldo Negativo, não faz óbice por
si só ao aproveitamento do crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de correção da presente
DCOMP para constar eventual saldo negativo do período anterior como origem do crédito,
determinando o retorno dos autos a DRF de origem, que deverá exarar novo despacho decisório
acerca da compensação em tela. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 15374.913771/2008-53,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.164, de 23 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.913738/2008-23
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.165 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913738/2008-23

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
O cerne do litígio trata-se de PER/DCOMP transmitida pela Recorrente
objetivando a compensação de débitos próprios, indicando como crédito pagamento indevido ou
a maior de estimativas de IRPJ.
A DRF de origem, por meio de despacho decisório, negou o direito creditório
pleiteado sob a seguinte fundamentação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A Interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese,
que possuía créditos acumulados, não prescritos, vez que os DARFs recolhidos superam o
montante devido no período, todavia, a declaração deveria ter sido apresentando indicando
“saldo negativo” como origem dos créditos, e não pagamento indevido ou a maior.
A DRJ de origem indeferiu o pleito da Contribuinte entendendo que a mesma
estaria introduzindo matéria nova ao processo, não podendo ser conhecido este novo direito
creditório. Igualmente, entendeu pela impossibilidade de se retificar a DCOMP depois do
despacho decisório exarado.
Por sua vez a ora Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário
requerendo a completa homologação da compensação pleiteada face a demonstração inequívoca
de saldo negativo suficiente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.164, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade,
portanto, dele conheço.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.165 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913738/2008-23

Em síntese, a Recorrente apresentou a presente DCOMP buscando
compensar débitos próprios indicando como crédito recolhimento
indevido ou a maior referente a IRPJ do período.
A unidade de origem, em regular verificação, percebeu que tal
recolhimento já estava plenamente alocado, não subsistindo valor
remanescente.
Na fase litigiosa a Recorrente alega que incorreu em mero vício formal
ao preencher a DCOMP, que a origem do crédito correta devia ser saldo
negativo de IRPJ do período anterior.
A decisão de piso entendeu que tal argumentação equivaleria a uma
inovação por parte do Contribuinte e que seu conteúdo estaria fora dos
limites da presente lide, negando provimento a Manifestação de
Inconformidade.
Com a devida vênia, discordo deste posicionamento.
Primeiramente, é cediço que o processo administrativo rege-se pelo
princípio da materialidade sobre a forma. Em especial quando o
formalismo ensejar ofensa ao princípio da legalidade.
De forma alguma um equívoco formal no preenchimento da DCOMP,
quando demonstrado no bojo do respectivo processo administrativo
fiscal, pode servir de esteio para o tributo pago indevidamente não seja
creditado ao Contribuinte.
De forma alguma a falta de retificação de uma declaração, quando
demonstrado o equivoco no bojo do respectivo processo administrativo
fiscal, pode servir de esteio para que tributo pago indevidamente não seja
creditado ao Contribuinte.
Saliento, ainda, que a priori, não se tem notícia de qualquer outro erro de
registro, além da DCOMP em tela, nas declarações contábeis e fiscais da
Recorrente, neste período, que tenham necessitado de retificação.
Diante destas circunstâncias, com a devida vênia, não consigo partilhar
do entendimento da DRJ de origem quanto a impossibilidade de se
acolher como um mero equívoco de preenchimento a errônea indicação
do crédito na DCOMP apresentada pela Contribuinte.
Desta forma não vislumbro razão para que o crédito eventualmente
existente por parte da Contribuinte lhe seja obstado sob tal formalidade.
Contudo, repiso que a DRJ de origem não chegou a adentrar na análise
quanto a disponibilidade do saldo negativo citado por entender de plano
quanto a impossibilidade de considera-lo como origem do crédito nesta
operação de compensação.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.165 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913738/2008-23

Igualmente não o fez a DRF de origem, vez que ainda não se tinha
ciência de todos os demais fatos.
Desta forma, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para reconhecer a possibilidade de correção da presente
DCOMP para constar eventual saldo negativo do período anterior como
origem creditória e determinar o retorno dos autos a DRF de origem, que
deverá exarar novo Despacho Decisório acerca da compensação em tela.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de correção da presente DCOMP para
constar eventual saldo negativo do período anterior como origem do crédito, determinando o
retorno dos autos a DRF de origem, que deverá exarar novo despacho decisório acerca da
compensação em tela.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital